Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012667-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JOILDO SOARES DE ANDRADE - CPF: 441.668.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES - CPF: 171.594.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (AGRAVANTE), DEONICE SALETE GIRARDI - CPF: 396.344.851-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUEPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO “EM TESE” EXTRACONCURSAL – CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. (...)”
(PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021